Tribunal: TJBA
Processo: 8015271-80.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015271-80.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANA PAULA COSTA ALENCAR DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Imóvel com vícios construtivos entregue no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Atuação de instituição financeira como gestora do FAR. Responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço. Competência da Justiça Estadual. Indenização por danos materiais e morais mantida. Apelação desprovida.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando instituição financeira a custear os reparos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a ressarcir despesas com assistente técnico e a pagar indenização por danos morais, em razão de vícios construtivos atestados em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do FAR; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva pelos danos materiais e morais decorrentes dos defeitos construtivos; e (iii) determinar a correção do termo inicial dos juros moratórios e a legalidade da atualização dos valores conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira, ao atuar como agente operador do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida, participa da cadeia de fornecimento e exerce funções que extrapolam a mera concessão de crédito, como a seleção da construtora, o acompanhamento técnico da obra e a entrega do imóvel, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e legitimando sua inclusão no polo passivo.

4. A atuação da instituição como gestora do FAR não configura representação da União nem demonstra interesse jurídico federal direto, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

5. Laudo pericial conclusivo atesta vícios construtivos de natureza endógena, com risco médio à edificação, caracterizando falha na prestação do serviço e impondo a responsabilização objetiva da instituição financeira com base no art. 14 do CDC.

6. A condenação ao pagamento de danos materiais decorre diretamente das conclusões periciais e da prova dos valores despendidos, incluindo os honorários do assistente técnico, por se tratarem de despesas processuais atribuíveis à parte vencida.

7. O dano moral resta configurado pela frustração da legítima expectativa de moradia digna e segura, sendo proporcional o valor fixado de R$ 12.000,00 diante da gravidade dos vícios constatados.

8. A sentença observou corretamente o regime de atualização e de juros moratórios introduzido pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

9.
D
iante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais p
ara
20% do valor da condenação
, nos t
ermos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8015271-80.2022.8.05.0080
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado(a)
ANA PAULA COSTA ALENCAR DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.